Tribunal: TJMT
Processo: 1026351-73.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026351-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), GENESIO LOPES RIBEIRO - CPF: 013.865.998-24 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPATIBILIDADE COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais relativos à avaliação de imóvel rural penhorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução dos honorários periciais fixados, alegadamente excessivos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 465, § 2º, do CPC/2015, os honorários periciais devem ser fixados com base na natureza, complexidade, local da prestação do serviço e tempo estimado para sua realização.

4. Na hipótese, os honorários foram fixados em R$14.990,00 para avaliação de imóvel rural de 246,4629 hectares, situado a 134 km do centro urbano mais próximo. O montante considera a extensão do imóvel e as características técnicas necessárias para o trabalho, sendo compatível com os critérios legais. Não se verifica excesso que justifique a redução pretendida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os honorários periciais devem observar a natureza, extensão e complexidade do bem avaliado, sendo inadmissível a redução quando compatíveis com tais parâmetros.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENÉSIO LOPES RIBEIRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0004038-77.2018.8.11.0055, movida por BANCO DO BRASIL S. A., homologou o valor dos honorários periciais e concedeu prazo para o depósito de valores.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o valor dos honorários periciais deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza e a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo estimado e o local da prestação do serviço. Se exorbitantes, devem ser reduzidos.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso a fim de atribuir os honorários em patamares adequados.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar de efeito suspensivo foi deferida no Id. 241269652.

Contrarrazões de Id. 245738680. Não há preliminares.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Pretende a parte agravante, a redução do valor fixado a título de honorários do perito judicial, sob o argumento de que, além da perícia não demandar complexidade, o valor homologado não encontra amparo na jurisprudência semelhante e não há motivos para se justificar montante de honorários periciais no valor de R$14.949,00 (quatorze mil, novecentos e quarenta e nove reais), que considera exorbitante.

Pois bem.

É cediço que o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes.

Por certo que não há uma fórmula para se determinar o montante dos honorários, haja vista que cada caso tem a sua particularidade, no entanto, o critério da razoabilidade não pode ser desconsiderado.

E nesse particular, certo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado.

No caso em exame, a perícia a ser realizada em imóvel rural com área de 246,4629 ha encontra certo grau de complexidade, principalmente se considerar a distância do perímetro urbano e a necessidade de deslocamento do
expert
.

Ademais, consta no relatório apresentado que será realizada a avaliação e o estudo topo cadastral do imóvel, com efeito, adicionado ao período de deslocamento e confecção do laudo, o tempo indicado pelo profissional de 33 (trinta e três) horas do profissional, mostra-se plausível.

Assim, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por bem manter a quantia homologada de R$14.949,00 (quatorze mil, novecentos e quarenta e nove reais).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 246,4629 HECTARES - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça. No caso, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 58 (cinquenta e oito) horas técnicas para a elaboração do laudo. A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares, distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada. Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT.”
(N.U 1025410-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO BEM E SUAS CARACTERÍSTICAS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. “A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.” (TJDF 0711853-61.2021.8.07.0000, Relator: DES. ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2021, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/07/2021)”
(N.U 1014201-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por conseguinte, fica revogada a decisão liminar de Id. 241269652.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024